Tribunal: TJSP
Processo: 1008063-58.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença contra sociedade em que houve a desconsideração da personalidade jurídica, por ter encerrado irregularmente as suas atividades, sem deixar bens suficientes para responder ao passivo. Sócio da sociedade executada que transferiu bem imóvel à embargante, da qual também era sócio, para o fim de integralizar quotas, três meses depois de confirmada a

Ementa:
Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença contra sociedade em que houve a desconsideração da personalidade jurídica, por ter encerrado irregularmente as suas atividades, sem deixar bens suficientes para responder ao passivo. Sócio da sociedade executada que transferiu bem imóvel à embargante, da qual também era sócio, para o fim de integralizar quotas, três meses depois de confirmada a sentença de procedência em segundo grau, a favor da embargada. Má-fé da embargante caracterizada. Embargante que tinha ciência da possível execução contra o seu sócio, que se confirmou. Transferência realizada com o único intuito de ocultar bem imóvel do sócio, da execução movida pela embargada. Aplicação da Súmula 375 do C. STJ. Sentença reformada. Embargos improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1008063-58.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CRISTINA RODRIGUES UCHÔA, é apelado PANDORA
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008063-58.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 17767 - 2/6
Apelação Cível no 1008063-58.2018.8.26.0004
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Cristina Rodrigues Uchôa
Apelado: Pandora Administração de Bens Ltda
Interessado: Cimovel Comércio de Veículos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 17767
Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença contra
sociedade em que houve a desconsideração da personalidade
jurídica, por ter encerrado irregularmente as suas atividades,
sem deixar bens suficientes para responder ao passivo. Sócio
da sociedade executada que transferiu bem imóvel à
embargante, da qual também era sócio, para o fim de
integralizar quotas, três meses depois de confirmada a sentença
de procedência em segundo grau, a favor da embargada. Má-fé
da embargante caracterizada. Embargante que tinha ciência da
possível execução contra o seu sócio, que se confirmou.
Transferência realizada com o único intuito de ocultar bem
imóvel do sócio, da execução movida pela embargada.
Aplicação da Súmula 375 do C. STJ. Sentença reformada.
Embargos improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência.
Apelo provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Cristina
Rodrigues Uchôa, em razão da r. sentença (fls. 278/282) que julgou
procedentes os embargos de terceiros opostos por Pandora
Administração de Bens Ltda., “para o fim de impor o levantamento da
penhora lavrada sobre o imóvel objeto da matrícula no 587.309, do 8o
C.R.I. da Capital/SP, reconhecendo que aquele bem pertence à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008063-58.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 17767 - 3/6
Embargante, a qual se mostra estranha à execução promovida nos autos
principais, mantendo a ora Acionante na posse respectiva”.
Anoto que os embargos de declaração opostos pela
embargada (fls. 284/285) foram rejeitados (fls. 291).
Inconformada, apela a embargada, alegando, em síntese,
que: a transferência do imóvel foi fraudulenta, entre irmãos, cujas
empresas integram o mesmo grupo econômico; José Molina Filho,
codevedor na execução era sócio da empresa embargante em
17/11/2011; a retirada da sociedade deu-se somente em 16/01/2012,
poucos meses antes de o executado, que é irmão da sócia da
embargante, contrair diversas dívidas, e depois que o imóvel já havia
sido transferido à empresa; o endereço residencial da sócia da
embargante é o mesmo de José Molina Filho; a embargante não pode
alegar desconhecimento da ação de execução, por ocasião da
transmissão imobiliária; a empresa embargante foi constituída depois
da condenação da Cimovel; nunca houve boa-fé da embargante (fls.
293/301).
Contrarrazões a fls. 310/318.
Manifestação da apelante em interesse de sustentar
oralmente, prejudicando o julgamento virtual (fls. 300).
É o relatório.
Pandora Administração de Bens Ltda. opôs embargos de
terceiro em face de Cristina Rodrigues Uchôa, alegando que adquiriu o
imóvel, sobre o qual recaiu a penhora, do executado José Molina Filho,
pelo valor de R$ 59.000,00. Sustenta que na ocasião providenciou
todas as certidões, de modo que é adquirente de boa-fé. A executada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008063-58.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 17767 - 4/6
Cimovel Veículos somente foi intimada a realizar o pagamento à
embargada em 20/09/2012, enquanto a transmissão do imóvel ocorreu
cerca de três anos antes. A desconsideração da personalidade jurídica
da executada Cimovel, da qual José Molina Filho é sócio, ocorreu
somente em 04/02/2014, depois da transferência do imóvel.
Na origem, os embargos foram julgados procedentes,
considerando o r. Juízo que a transmissão do imóvel se deu em
17/11/2011, época em que nem se cogitava a inclusão dos sócios da
Cimovel no polo passivo da execução. Reconheceu a legitimidade da
transferência, afastando a alegação de fraude à execução ou a credores.
A embargada manejou cumprimento de sentença em face
de Cimovel Comércio de Veículos Ltda., da qual José Molina Filho era
sócio. A ação teve sentença prolatada em 27/02/2008 (fls. 47/52 e
54/55),
confirmada
por
acórdão
em
10/08/2011,
que
negou
provimento ao apelo da Cimovel (fls. 56/61).
Em 04/02/2014, a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Cimovel foi deferida, ao fundamento de haver
encerrado irregularmente as suas atividades sem deixar bens
suficientes para responder pelo passivo formado (fls. 65/66).
Assim, José Molina Filho passou a integrar o polo
passivo do cumprimento de sentença.
O imóvel em questão foi transferido por José Molina Filho
à embargante Pandora Administração de Bens Ltda. em 17/11/2011,
por R$ 59.000,00 (fls. 68), com a finalidade de aumentar as suas
quotas de participação na sociedade que mantinha com sua irmã,
Rosimeire Molina. Com a transmissão do imóvel, José Molina Filho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008063-58.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 17767 - 5/6
passou a ter 59.000 quotas e Rosimeire 1.000 (fls. 16/23).
Coincidentemente, a transferência ocorreu apenas três
meses depois da confirmação da sentença de procedência em favor da
embargada, ocorrida em 10/08/2011, contra a empresa Cimovel.
Ora, José Molina Filho era Sócio da executada Cimovel,
de modo que sabia que esta não possuía patrimônio para responder a
futura execução.
No
entanto,
integralizou
as
quotas
da
sociedade
embargante com a transferência do imóvel em 17/11/2011 e, dois
meses depois, precisamente em 16/01/2012, retirou-se da sociedade,
cedendo as suas quotas à sócia remanescente, sua irmã (fls. 24/25).
É sabido que a pessoa jurídica não age senão por
intermédio de seus sócios, de modo que a análise da má-fé ou boa-fé da
transmissão do imóvel em questão deve partir da análise da intenção do
sócio ao realizá-la.
Assim, a embargante não pode ser considerada terceira
de boa-fé ao aceitar a transferência do bem, realizada através de atos do
seu sócio José Molina Filho, pois este tinha pleno conhecimento de que
a execução em face de sua outra empresa, a Cimovel, poderia voltar
contra si, já que esta não possuía patrimônio.
Com efeito, considerando que o sócio tinha conhecimento
desses fatos, pode-se afirmar com toda a certeza que a embargante
também tinha, concluindo que ela agiu de má-fé, com o único intuito de
ocultar bem imóvel de seu sócio José Molina Filho da execução movida
pela embargada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008063-58.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 17767 - 6/6
Aplicável à hipótese dos autos a Súmula 375 do C. STJ,
segundo a qual, “O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro
adquirente”.
Destarte, o apelo merece ser provido, para reconhecer a
má-fé da embargante na transferência do imóvel em questão, e julgar
improcedentes os embargos de terceiro.
Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator